Tribunal: TJDFT
Processo: 0009648-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009648-73.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RAMON BATISTA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. 1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja o pagamento da pena convencional durante o período da mora. 2. A multa em valor superior ao do aluguel mais taxa de condomínio basta para indenizar as perdas e danos (emergentes e lucros cessantes), mostrando-se indevida indenização suplementar sem previsão contratual. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 393 do Código Civil, afirmando não ser responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ao argumento de que ocorreu caso fortuito externo, e não mera burocracia ou risco inerente à atividade. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 31971962 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não justifica a mora a alegação de escassez de mão de obra, chuvas torrenciais, greve no transporte público, visto que tais ocorrências, além de não comprovadas, são previsíveis e integram o risco da atividade do incorporador, de modo que a apelante deve estar pronta para enfrentá-las, até porque dispôs de razoável prazo de tolerância, contados em dias úteis” (ID. 26763762 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID. 31971962 - Pág. 2). Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016